Tribunal: TJDFT
Processo: 0719432-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719432-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA, ESTORIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTEC SERVICOS DE REFORMAS EIRELI - EPP, RODRIGO FERREIRA VILELA AGRAVADO: MICHAEL SANTOS OLIVEIRA, GERALDO ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos etc., Da petição de ID 75801236, verifica-se que SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e EXAME ENGENHARIA LTDA. juntaram nova procuração, outorgando poderes aos Drs. Ana Mikhaelly Gomes Pacheco e Marcos Francisco da Silva Brito, inscritos na OAB/DF sob os nos. 52.905 e 40.207, respectivamente. Compulsados os autos, verifica-se que todas as pessoas jurídicas recorrentes são legalmente representadas pelo também recorrente Rodrigo Ferreira Vilela. Visto isso, a fim de evitar qualquer nulidade causada pelo aparato judicial, intime-se a parte agravante para que esclareça se os demais recorrentes também serão representados pelos Advogados supramencionados, regularizando, se for o caso, sua representação processual. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator